Tribunal: STF
Processo: ARE 1300217
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Carlos Coercio e outra(o/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ação civil pública — improbidade administrativa — concessão de bolsas de estudos a atletas através de convênio da Prefeitura de Marília com a UNIMAR, as quais seriam subsidiadas mediante compensação do ISSQN em favor da universidade — irregularidade na seleção dos beneficiários, viciada por nepotismo e favorecimento de aliados políticos — ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade administrativa — invalidação dos benefícios, compelindo-se todos os corréus, solidariamente, a devolver os valores aos cofres públicos — condenação do Prefeito, dos Secretários Municipais e do Coordenador de Esportes à perda dos cargos públicos e à suspensão dos direitos políticos, além de proibição de contratar com o Poder Público — afastada, todavia, a aplicação da multa civil, por ser quantificável a reparação da lesão ao erário — parcial procedência da ação reconhecida nesse sentido. Recursos dos agentes públicos parcialmente providos, improvido o recurso dos estudantes.” (APELAÇÃO CÍVEL n° 0033094-33.2007.8.26.0344, da 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Des. Venicio Salles, j. 19.10.2011).



    Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.199/STF foi mantido o acórdão:



     



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Não se desconhece que devem prevalecer as teses jurídicas firmadas pelo STF no novel Tema ; n° 1.199 de repercussão geral (leading case ARE e 843.989/PR), de 4 natureza vinculativa, consoante disposto nos artigos 1.030, inciso II c.c. 1.040, ambos do CPC. No caso, contudo, o aresto revidendo não desqualificou como dolosa a conduta dos réus, pois apenas foi destacado que sequer a ausência de má-fé ou dolo por parte dos réus afastaria a responsabilização pela ofensa ao interesse público. Manutenção do decreto de parcial procedência, diante da comprovação do elemento subjetivo "dolo. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.” (JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0033094-33.2007.8.26.0344, da 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Des. José Orestes de Souza Nery, j. 12.7.2023)



    Na minuta, aponta-se violação do art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição da República. Sustenta-se a ilicitude da prova utilizada para a condenação dos réus e a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, do acórdão recorrido: 



    “[...] as bolsas eram concedidas a alunos indicados, inicialmente pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, depois pelas secretarias e órgãos municipais, de acordo com a área de ensino, sendo encaminhadas ao Prefeito, cabendo a este o envio aos estabelecimentos de ensino. 



    Ocorre que foram beneficiados alunos que não atendiam às condições legais de atleta e sem condições econômicas para pagar as mensalidades do curso superior, em especial Medicina, sabidamente a carreira mais disputada nos grandes vestibulares e com valores mais altos de mensalidade nas universidades privadas.



    Não se disse que isso tenha decorrido de erro ou falha administrativa no exame da situação de cada qual, mas que a irregularidade foi deliberada, proposital, não importando se motivada por parentesco ou favorecimento de aliados políticos, afirmadas inclusive na ementa do voto condutor do acórdão, pois, de fato, não importa a real motivação, mas, sim, o propósito deliberado de praticar a irregularidade, de conceder as bolsas em dissonância com os objetivos e requisitos da lei, nisso consistindo a conduta dolosa, hipótese perfeitamente contemplada na atual redação da Lei n° 8.429/1992:



    [...]



    Sendo assim, conclui-se que restou demonstrado o propalado ato de improbidade causador de dano ao erário e violador dos princípios da Administração Pública, diante da efetiva comprovação do elemento subjetivo dolo", traduzido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado in casu nos " artigos 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1°, §§ 1° e 2°, redação dada pela novel legislação).”



    Dessa forma, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da caracterização, ou não, de ato doloso de improbidade administrativa demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. DOLO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA. [...] 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Consideradas as balizas fáticas delineadas no acórdão do Tribunal de origem, a revelarem prática de ato doloso de improbidade administrativa, mostra-se irrelevante a evocação do que decidido no Tema n. 1.199/RG. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1296188 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1438360 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente